Tribunal: TRF3
Processo: 5180246-22.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
92/261)

5180246-22.2021.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5180246-22.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ ANTONIO STACHETTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA CRISTINA LIXANDRAO DE MATTOS - SP298278-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX SANDRO DE MATTOS - SP443818-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ ANTONIO STACHETTI

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX SANDRO DE MATTOS - SP443818-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA CRISTINA LIXANDRAO DE MATTOS - SP298278-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE NEN. UTILIZAÇÃO DO PICO DE RUÍDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de labor rural e especial, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando os consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por ausência de habitualidade e permanência, bem como pela falta de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para ruído.

Alega, ainda, ausência de manifestação sobre os consectários legais à luz da EC no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído sem indicação do NEN; (ii) se estão presentes os requisitos de habitualidade e permanência; (iii) se há necessidade de adequação dos consectários legais à EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

A comprovação da exposição a agentes nocivos pode ser realizada por PPP, documento suficiente para aferição das condições de trabalho.

Nos casos de ruído com níveis variáveis, a ausência de NEN não impede o reconhecimento da especialidade, devendo ser considerado o nível máximo aferido, desde que comprovada a habitualidade e permanência da exposição.

O STJ, no Tema 1.083, firmou entendimento no sentido da adoção do pico de ruído na ausência de NEN, quando comprovadas as condições de trabalho.

A exposição a ruídos acima dos limites legais configura atividade especial, sendo irrelevante a média aritmética dos níveis sonoros.

A EC no 136/2025 não altera os critérios de fixação dos consectários legais no processo judicial, restringindo-se ao regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do NEN no PPP não impede o reconhecimento da atividade especial por exposição a ruído, admitindo-se a adoção do nível máximo aferido, desde que comprovada a habitualidade e permanência. 2. O PPP é documento suficiente para comprovação da exposição a agentes nocivos. 3. A EC no 136/2025 não altera os critérios de fixação dos consectários legais no âmbito judicial."

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5180246-22.2021.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ ANTONIO STACHETTI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: VANESSA CRISTINA LIXANDRAO DE MATTOS - SP298278-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEX SANDRO DE MATTOS - SP443818-N

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEX SANDRO DE MATTOS - SP443818-N

ADVOGADO do(a) APELADO: VANESSA CRISTINA LIXANDRAO DE MATTOS - SP298278-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, LUIZ ANTONIO STACHETTI

RELATÓRIO

O Exmo. Senhor Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face da decisão monocrática que rejeitou a preliminar, no mérito, negou provimento à sua apelação e deu parcial provimento à apelação da parte autora, reconhecendo períodos de labor rural e especial e o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, bem como determinando o cálculo dos juros de mora e correção monetária de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

O INSS argumenta a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação da exposição a agentes nocivos, ante a ausência de habitualidade e permanência, aduz ainda a ausência de informação sobre o NEN para a medição do ruído, estando em desacordo com a legislação. Sustenta ainda, que não houve pronunciamento expresso sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.Requer a reconsideração do decisum ou o julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

A matéria discutida pelas partes recorrentes já foi amplamente debatida, verificando-se que as razões recursais consistem em mera reafirmação da insatisfação das partes recorrente em relação a provimento judicial que lhes foi desfavorável.

A esse respeito, peço vênia para destacar apenas alguns dos fundamentos já postos na decisão agravada.

No que se refere ao reconhecimento de período de atividade especial, cumpre reiterar que aqueles que exercerem atividade em condições danosas à saúde devem ser tratados de forma diferenciada no momento de sua aposentação.

Neste sentido, no art. 201, § 1o, do texto constitucional, segundo redação vigente à época dos fatos, menciona-se a possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para os casos de atividades realizadas “sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física”. Portanto, ainda que em relação a parte do tempo, é possível o estabelecimento de tais requisitos ou critérios diferenciados. Corroborando esta tese, confira-se ainda o art. 15 da Emenda Constitucional no 20, conforme redação em vigor à época dos fatos, que foi claro no sentido da manutenção, ainda que até a edição de lei complementar, do art. 57 da lei no. 8213 de 1991.

Para a verificação dos agentes agressivos, há que se utilizar das normas disponíveis no sistema no momento da realização da atividade laboral, segundo o postulado tempus regit actum.

Em casos envolvendo ruído, enquanto agente agressivo, verbi gratia, diante da sucessão normativa do nível de decibéis aplicáveis, este princípio ficou assentado no REsp 1398260/PR, de relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 14/05/2014, conforme DJe de 05/12/2014.

Assim, deve ser considerado prejudicial, até 05.03.1997, a exposição a ruídos superiores a 80 decibéis, de 06.03.1997 a 18.11.2003, a exposição a ruídos de 90 decibéis e, a partir de então, a exposição a ruídos de 85 decibéis.

Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, é patente a preservação, pelo legislador constituinte, da proteção do tempo - parcial ou integralmente - realizado sob condições danosas à saúde do trabalhador.

O Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, instituído pelo art. 58, §4o, da Lei n. 8.213/91, com a redação dada pela Lei n. 9.528/97, é documento suficiente para a comprovação da pretensão do recorrido. Trata-se de documento que carreia as informações técnicas necessárias para se aferir o trabalho em condições agressivas à saúde, sendo realizado por engenheiro ou perito responsável pela avaliação das condições de trabalho. Como regra, admite-se a sua utilização sem necessidade de outras provas de natureza pericial. Outrossim, a ausência de histograma ou memória de cálculo não podem ser utilizadas em desfavor do segurado ou segurada, já que esta não pode responder pela incúria do empregador (A respeito confira-se a Apelação n. 0031607-94.2014.4.03.9999/SP, TRF3, Oitava Turma, de relatoria do Des. Fed. Luiz Stefanini, publicado no DJ 24.04.2019, DJ-e 17.06.2019).

Tecidas todas as considerações anteriores, verifiquemos a situação do caso concreto.

No caso dos autos, os PPPs de IDs 235863318, 235863319 expressam de forma clara como se deu o trabalho em condições insalubres no período de 02/01/1997 31/07/2017, a ruídos de intensidade variáveis, laborados junto às empresas ANGELO APARECIDO MARCHIORI e PRODUTOS ALIMENTICIOS MARCHIORI LTDA., nas funções de serviços gerais e operador processo fabricação, sendo suficiente para a prova dos fatos à época destes, por exposição a ruídos superiores aos limites de tolerância estabelecidos, agentes nocivos previstos no código 1.1.6 do Decreto no 53.831/1964, código 2.0.1 do Decreto no 2.172/1997, código 2.0.1 do Decreto no 3.048/1999 (Anexo IV).

Destaco que, havendo indicação de exposição a ruídos de intensidade variável, a média não pode ser aferida aritmeticamente, porquanto a maior pressão sonora no setor acaba por encobrir a menor, não se podendo supor, em detrimento do segurado, que o menor nível de ruído prevalecia no ambiente, em termos de duração, em relação ao maior.

Ressalto, ademais, o julgamento do Tema no 1.083 pelo STJ, com trânsito em julgado em 12.08.2022 e fixação da seguinte tese:

"O reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente nocivo ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que perícia técnica judicial comprove a habitualidade e a permanência da exposição ao agente nocivo na produção do bem ou na prestação do serviço", sendo este o caso dos autos.

Por fim, os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade especial, garantem a contagem diferenciada para fins previdenciários ao trabalhador que exerce atividades profissionais prejudiciais à saúde ou à integridade física e não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a eventual pagamento de encargo tributário.

No que tange aos consectários legais, assim consignou o julgado:

"Os juros de mora e a correção monetária serão calculados de acordo com as disposições do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal."

Esclareço que a Emenda Constitucional n. 136/2025 trouxe alterações restritas à atualização e regime de pagamento dos precatórios/requisitórios, e, portanto, aplicáveis apenas no âmbito administrativo, pela Presidência desta E. Corte.

Sendo assim, ante a ausência de alteração substancial no panorama processual capaz de modificar a convicção firmada na decisão hostilizada, tenho que não merece acolhida a pretensão deduzida no presente agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno interposto pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A RUÍDO. AUSÊNCIA DE NEN. UTILIZAÇÃO DO PICO DE RUÍDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou preliminar, negou provimento à apelação do INSS e deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer períodos de labor rural e especial, com concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, fixando os consectários legais conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal.

O INSS sustenta a impossibilidade de reconhecimento da atividade especial por ausência de habitualidade e permanência, bem como pela falta de indicação do Nível de Exposição Normalizado (NEN) para ruído.

Alega, ainda, ausência de manifestação sobre os consectários legais à luz da EC no 136/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é possível o reconhecimento de atividade especial por exposição a ruído sem indicação do NEN; (ii) se estão presentes os requisitos de habitualidade e permanência; (iii) se há necessidade de adequação dos consectários legais à EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço, conforme o princípio tempus regit actum.

A comprovação da exposição a agentes nocivos pode ser realizada por PPP, documento suficiente para aferição das condições de trabalho.

Nos casos de ruído com níveis variáveis, a ausência de NEN não impede o reconhecimento da especialidade, devendo ser considerado o nível máximo aferido, desde que comprovada a habitualidade e permanência da exposição.

O STJ, no Tema 1.083, firmou entendimento no sentido da adoção do pico de ruído na ausência de NEN, quando comprovadas as condições de trabalho.

A exposição a ruídos acima dos limites legais configura atividade especial, sendo irrelevante a média aritmética dos níveis sonoros.

A EC no 136/2025 não altera os critérios de fixação dos consectários legais no processo judicial, restringindo-se ao regime de precatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação do NEN no PPP não impede o reconhecimento da atividade especial por exposição a ruído, admitindo-se a adoção do nível máximo aferido, desde que comprovada a habitualidade e permanência. 2. O PPP é documento suficiente para comprovação da exposição a agentes nocivos. 3. A EC no 136/2025 não altera os critérios de fixação dos consectários legais no âmbito judicial."

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno interposto pelo INSS, SENDO QUE A JUÍZA CONVOCADA ADRIANA TARICCO ACOMPANHOU O RELATOR COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão